Tribunal: STF
Processo: ARE 1355525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PROPORCIONAL – AFASTAMENTO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – REGIME SEMIABERTO FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Se a circunstância judicial das circunstâncias do crime não recebeu fundamentação concreta, reduz-se a pena-base para montante adequado, justo e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.



    Embora o agente seja primário e não registre antecedentes criminais, revela-se inviável a aplicação da minorante do privilégio, porquanto a elevada quantidade do entorpecente apreendido e a dinâmica do fato delituoso, denotam que ele se dedicava às atividades criminosas, bem como integrava organização criminosa.



    Entende o STJ que “a utilização da quantidade da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem.”



    Preenchidos os requisitos descritos no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, CP, altera-se o regime prisional para o semiaberto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Com relação à dosimetria da pena, constata-se que a pena-base foi fixada em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa acima do mínimo legal, por serem negativas ao apelante as circunstâncias da quantidade de droga (304 Kg de maconha) e circunstâncias do crime (“foram especialmente relevantes pois a droga estava muito bem escondida em um fundo falso para dificultar a fiscalização policiai”) (fls. 181-182).



    Evidente que a quantidade de droga foi fundamentada de forma concreta, pois se trata de elevada quantidade de droga transportada, ou seja, 304,9 Kg, atendendo o magistrado, inclusive, ao disposto no art. 42 da Lei n.° 11.343/06.



    É certo que o transporte de tamanha quantidade de droga merece maior reprovação e apenamento, caso contrário, até incentivaria o agente a reiterar na prática da traficância.



    Por outro lado, constato que a circunstância judicial das circunstâncias do crime não se coaduna com a situação fática, pois o entorpecente estava sendo transportado no banco traseiro e no porta-malas do veículo Celta, ou seja, “Não foram encontrados vestígios de compartimento adrede preparado, estranho à estrutura original do veículo examinado” conforme atestou a perita criminal federal no laudo veicular (fls. 46-52).



    Portanto, referida circunstância deve ser extirpada da dosimetria da pena.



    De toda forma, não há falar em observar o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativada, pois o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com sua finalidade, prevenção e repressão do crime.



    [...]



    No que concerne ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, analisando os autos, verifica-se que, de fato, o apelante não preenche os requisitos legais, pois apesar de ser primário e não registrar antecedentes, diante das circunstâncias do fato delituoso (contratado por pessoa desconhecida, que lhe forneceu o veículo para empreender longa viagem e transportar mais de 304 kg de maconha, em troca de elevada quantia em pagamento, ou seja, o valor de um carro e seis peças da droga - fl. 125), conclui-se que se dedicava às atividades criminosas, bem como integrava organização criminosa.



    Ressalto que não há falar em bis in idem no fato de ter sido considerada a quantidade de droga para majorar a pena-base e afastar a minorante do privilégio, pois o magistrado não se limitou a tal circunstância, esclarecendo também que “o sentenciado foi contratado em São Paulo para se dirigir até essa fronteira, entrando em contato com vários integrantes da cadeia criminosa, inclusive ganharia um carro e mais seis peças da droga para continuar delinquindo. Trata-se de grande quantidade de droga: 304quilos de maconha. Esse conjunto de fatores gera a convicção de dedicação e adesão à associação criminosa, sendo que seria ingênuo acreditar que tão expressiva quantidade de droga seja transportada sem o amparo de uma estrutura criminosa ” (fl. 181).



    [...]



    NOVA DOSIMETRIA DA PENA



    Na primeira fase, presente uma circunstância judicial negativa (quantidade de droga: 304,9 Kg de maconha), reduzo a pena-base para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, quantum necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.



    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/7 (patamar da sentença), totalizando 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) diasmulta.



    Na terceira fase, presente a majorante do art. 40, V, da Lei n.° 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (patamar da sentença), totalizando 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 651 (seiscentos e cinquenta e um) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a sopesar.



    or fim, em atendimento ao art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, tratando-se de agente primário, com pena definitiva inferior a 08 anos de reclusão, que possui uma circunstância judicial negativa, altero o regime prisional para o semiaberto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente